Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DEMORA NO ATENDIMENTO INICIAL. ÓBITO. PROVA ORAL INDEFERIDA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA.
1. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
2. Mostra-se necessária a produção de prova testemunhal por prisma da alegada demora no atendimento hospitalar como causa decisiva para o óbito em tela e a consequente responsabilidade civil do ente federativo.
3. Apelação conhecida e provida.